Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei do Superendividamento (14.181/2021), que introduziu o art. 104-B no Código de Defesa do Consumidor, visa amenizar a penúria financeira de quem contraiu dívidas além de sua capacidade de pagamento e atingiu um estágio que o torne impossibilitado de cumprir seus compromissos financeiros sem prejudicar o mínimo existencial. Entretanto, de acordo com o §4o do art. 104-B há um prazo máximo de cinco anos para liquidação total da dívida. Isso significa que se a situação apresentada pelo devedor impossibilita a elaboração de um plano compulsório que permita a liquidação da dívida no prazo máximo estabelecido, e, ao mesmo tempo, se possa garantir ao devedor o chamado 'mínimo existencial', o devedor terá de lançar mão de outra via judicial para proteger sua situação e ao mesmo tempo pagar a seus credores, como a insolvência civil.
2. Não há amparo legal para que o juiz amplie o prazo máximo de cinco anos previsto na lei, ou que, ao contrário, fixe um plano de pagamento que não garanta o mínimo existencial ao devedor.
3. Recurso conhecido e desprovido.